Tribunal: STF
Processo: HC 246195
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, E CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 (REDAÇÃO ANTERIOR), E 1º, I, DA LEI Nº 8.176/1991. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão que indeferiu o pedido de liminar nos autos do HC nº 928.506, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CASO CONCRETO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE QUE NÃO SE EXTRAI. AGRAVO REGIMENTAL INADMISSÍVEL. PRECEDENTES. RECURSO DE NÃO CONHECIDO. 



    I – É iterativa a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não cabe o recurso de agravo regimental contra a decisão que indefere o pedido de liminar neste STJ. Precedentes. 



    II – No caso concreto, o pedido de liminar se confundia com o próprio mérito da demanda, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo, após a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado definitivamente, com trânsito em julgado, às penas de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.815 (mil oitocentos e quinze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006; 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 (redação anterior); e 1º, I, da Lei nº 8.176/1991.



    Em sede de revisão criminal, o Tribunal de origem julgou improcedente o pleito defensivo.



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova.



    Alega a “ausência do comprovado consentimento para adentrar a residência do ora paciente por guardas municipais”. Afirma não ter havido “nenhuma investigação antes de se abordar [o paciente], mediante busca pessoal e, na sequência, a residência do paciente, nem mesmo autorização do paciente se viu para o ingresso dos agentes da Guarda Municipal”. Entende que “somente a apreensão de drogas em busca pessoal não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer seja deferida a medida liminar para suspender a execução da pena do paciente ou permitir que ele aguarde em regime aberto o julgamento do presente writ. 



    Após, vistas ao il. Representante do Ministério Público, e, ao final, seja concedida a ordem para o fim de reconhecer a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio do paciente por Guardas Municipais, sem o seu consentimento válido, bem como de todas as que delas decorreram e, por conseguinte, determinar a anulação da ação penal, ab initio – sem prejuízo do oferecimento de nova denúncia em desfavor do paciente, desde que apoiada em fatos supervenientes, obtidos com atenção aos limites definidos no art. 5º, inc. XI, da CF/1988, e com estrita observância aos ditames previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente